Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600476-09.2020.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
18/02/2022
Número: 0600476-09.2020.6.16.0042
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 10/11/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600476-09.2020.6.16.0042
Assuntos: Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600476-09.2020.6.16.0042, que julgou improcedente a presente ação, extinguindo o feito com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Marly de Fátima Ribeiro em face da Comissão
Provisória Municipal do PSD Londrina e dos membros do partido, quais sejam, Luciana Andréa de
Oliveira, Thatianne Andréa da Silva, Adriana Rodrigues de Souza, Roselande Mendes dos Santos,
Larissa Christina Ramos, Anderson Schmidt, Ednel Pedro da Silva, Eduardo Alencar Francischini,
Marcus Vinicius Ginez da Silva, Horacio Hideki Utiamada, Vitor Hugo de Oliveira Paiva, Julio Justo,
José Maria da Silva, Edivanio Teles dos Santos e Mauricio Quimenton Costa, sustentando, em
síntese, a existência de fraude eleitoral para o cumprimento da regra da cota de gênero, prevista no
artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/97, no que se refere ao pleito de cargo de Vereador o município de
Londrina/PR, nas eleições de 2020. Aduz a requerente que o partido PSD, na data de 25 de
setembro de 2020, apresentou à Justiça Eleitoral a lista de seus candidatos à eleição proporcional,
formada por 11 (onze) homens e 05 (cinco) mulheres, o que teria preenchido o percentual mínimo
de 30 % das candidaturas do sexo feminino, conforme expressamente exigido pelo artigo 10, §3º,
da Lei 9504/97. Entretanto, alegou a requerente que o partido PSD teria cumprido tal determinação
de forma fraudulenta, na medida em que inscreveu Thatianne Andrea da Silva exclusivamente para
o intuito de preencher o referido requisito, de modo que a candidata não possuía interesse efetivo
em se tornar vereadora do Município de Londrina, o que violaria a legislação constitucional. Desta
forma, o partido PSD teria, portanto, violado a regra da cota de gênero, eis que, na verdade, tinha
apenas 04 (quatro) mulheres concorrendo verdadeiramente, não atingindo o número mínimo
estabelecido pela legislação eleitoral, tendo em vista que a candidata Thatianne, não seria, de fato,
uma candidata, mas estaria apenas em campanha para outra candidata, no caso, sua mãe Luciana
Andrea de Oliveira Silva).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUCIANA ANDREA DE OLIVEIRA SILVA
VEREADOR (RECORRIDA)
JOEL GARCIA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 THATIANNE ANDREA DA SILVA VEREADOR
(RECORRIDA)
JOEL GARCIA (ADVOGADO)
ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA (RECORRIDA)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)

ROSELANDE MENDES DOS SANTOS (RECORRIDA)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
LARISSA CHRISTINA RAMOS (RECORRIDA)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
ANDERSON SCHMIDT (RECORRIDO)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
EDNEL PEDRO DA SILVA (RECORRIDO)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO ALENCAR FRANCISCHINI (RECORRIDO)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GINEZ DA SILVA (RECORRIDO)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
HORACIO HIDEKI UTIAMADA (RECORRIDO)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
VITOR HUGO OLIVEIRA DE PAIVA (RECORRIDO)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO MANTUA VAREA (RECORRIDO)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JULIO JUSTO (RECORRIDO)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JOSE MARIA DA SILVA (RECORRIDO)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
EDIVANIO TELES DOS SANTOS (RECORRIDO)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAURICIO QUIMENTON COSTA (RECORRIDO)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - LONDRINA - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANA ANDREA DE OLIVEIRA SILVA (RECORRIDA)
JOEL GARCIA (ADVOGADO)
THATIANNE ANDREA DA SILVA (RECORRIDA)
JOEL GARCIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42894
508
15/02/2022 15:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.389

RECURSO ELEITORAL 0600476-09.2020.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRIDA: ELEICAO 2020 LUCIANA ANDREA DE OLIVEIRA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: JOEL GARCIA - OAB/PR48898-A
RECORRIDA: ELEICAO 2020 THATIANNE ANDREA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: JOEL GARCIA - OAB/PR48898-A
RECORRIDA: ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDA: ROSELANDE MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDA: LARISSA CHRISTINA RAMOS
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: ANDERSON SCHMIDT
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: EDNEL PEDRO DA SILVA
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: EDUARDO ALENCAR FRANCISCHINI
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: MARCUS VINICIUS GINEZ DA SILVA
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: HORACIO HIDEKI UTIAMADA
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: VITOR HUGO OLIVEIRA DE PAIVA
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: MARCO AURELIO MANTUA VAREA
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: JULIO JUSTO
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: JOSE MARIA DA SILVA
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: EDIVANIO TELES DOS SANTOS
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: MAURICIO QUIMENTON COSTA
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDA: LUCIANA ANDREA DE OLIVEIRA SILVA
Num. 42894508 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120700400000041868257
Número do documento: 22021515120700400000041868257

ADVOGADO: JOEL GARCIA - OAB/PR48898-A
RECORRIDA: THATIANNE ANDREA DA SILVA
ADVOGADO: JOEL GARCIA - OAB/PR48898-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUNTADA DE
DOCUMENTO FALSO. INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 10, §
3º DA LEI DAS ELEIÇÕES. FRAUDE
QUANTO AO PERCENTUAL MÍNIMO DE
G Ê N E R O N O L A N Ç A M E N T O D E
CANDIDATURAS FEMININAS. RENÚNCIA
DE UMA CANDIDATA. FINALIDADE DE
BURLAR A NORMA. AUSÊNCIA DE
P R O V A R O B U S T A . R E C U R S O
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se configura litigância de má-fé
quando verificada a veracidade dos
documento juntados. Inexistência de
subsunção à hipótese do art. 80, II do
CPC.
2. A prova de fraude no preenchimento
da cota de gênero deve ser robusta e
l e v a r e m c o n t a a s o m a d a s
circunstâncias fáticas do caso a denotar
o incontroverso objetivo de burlar o
mínimo de isonomia entre homens e
mulheres que o legislador pretendeu
assegurar no art. 10, § 3º da Lei 9.504/97.
Precedente do TSE.
3. A escolha em convenção confere ao
candidato apenas o direito subjetivo de
disputar o pleito, podendo renunciar a
este direito por ato próprio, como
previsto no art. 101 do Código Eleitoral.
Precedente desta Corte.
4. No caso, a despeito de haver indícios
de fraude, como a realização de
campanha eleitoral pela candidata em
prol da candidatura da sua mãe, há
dúvida razoável a respeito da sua efetiva
ocorrência, na medida em que, antes das
Num. 42894508 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120700400000041868257
Número do documento: 22021515120700400000041868257

eleições, houve a renúncia da candidata
e a readequação da chapa pelo partido
mediante o afastamento de dois
candidatos homens, a atrair o postulado
in dubio pro sufrágio.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/02/2022
RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta por Marly
de Fátima Ribeiro em face da Comissão Provisória Municipal do PSD Londrina e de Luciana
Andréa de Oliveira, Thatianne Andréa da Silva, Adriana Rodrigues de Souza, Roselande Mendes
dos Santos, Larissa Christina Ramos, Anderson Schmidt, Ednel Pedro da Silva, Eduardo Alencar
Francischini, Marcus Vinicius Ginez da Silva, Horacio Hideki Utiamada, Vitor Hugo de Oliveira
Paiva, Marco Aurelio Mantua Varea, Julio Justo, José Maria da Silva, Edivanio Teles dos Santos
e Mauricio Quimenton Costa, sob o argumento de que a agremiação promoveu candidatura
fictícia/fraudulenta para cumprir obrigação no preenchimento da cota de gênero (id. 42790214).
Na sentença (id. 42790557), o Juízo da 42ª Zona Eleitoral - Londrina julgou
improcedente o pedido, entendendo que inexistem provas suficientes de que os representados
tenham fraudado a cota de gênero prevista no art. 10, § 3º da Lei nº 9.504/1997 de forma a
ofender a normalidade e a higidez do pleito eleitoral do ano de 2020.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id. 42790570)
no qual a recorrente alega que: i) em juízo, Thatianne confirmou que realizou o seu registro de
candidatura apenas após requisição/pedido do partido, uma vez que precisariam alcançar a cota
de gênero previsto na determinação legal; e ii) a candidata Thaty Silva realizava clara campanha
para a sua mãe, a candidata Luciana Andrea, sem sequer mencionar a sua candidatura e sua
pretensão de concorrer às eleições municipais de 2020, além de apresentar as suas
movimentações de doações e gastos zerados na prestação de contas. Requer o provimento do
Recurso, para que seja reformada a sentença, para fins de reconhecimento da existência de
fraude à cota de gênero, declarando os efeitos e as inelegibilidades previstas.
Em contrarrazões (id. 42790585), os recorridos afirmaram que a iniciativa para
participação na campanha decorreu do interesse da candidata Thatiane, constando nos autos a
degravação de áudio, no qual a candidata solicita sua inclusão na chapa de vereadores.
Asseveram que o Boletim de Urna juntado aos autos apontou a obtenção significativa de votos,
mesmo que anulados pela posterior desistência. Ao final, afirmam que o documento relativo à
Num. 42894508 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120700400000041868257
Número do documento: 22021515120700400000041868257

prestação de contas da candidata apresentado pela recorrente tão somente em grau de recurso é
falso, eis que a prestação de contas da candidata Thatiane demonstra o recebimento de material
gráfico. Requerem a manutenção da sentença e, diante da atitude temerária e atentatória à
dignidade da Justiça configurada na apresentação de prova falsa, a condenação da recorrente
por litigância de má-fé.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso (id. 42855363).
É o relatório.

VOTO
II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
pelo que deve ser conhecido.
II.ii - Litigância de má-fé
O artigo 80 do CPC elenca as hipóteses em que se reconhece a litigância de má-fé,
a saber: i) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; ii)
alterar a verdade dos fatos; iii) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; iv) opor
resistência injustificada ao andamento do processo; v) proceder de modo temerário em qualquer
incidente ou ato do processo; vi) provocar incidentes manifestamente infundados e vii) interpuser
recurso com intuito manifestamente protelatório.
A propósito Humberto Theodoro Júnior ensina que "só a comprovada litigância de
má-fé autoriza a condenação do temerário nas perdas e danos. A simples sucumbência da
pretensão da parte não a torna litigante de má-fé. Para os fins do art. 80 do CPC/2015, é preciso
que o litigante adote intencionalmente conduta maliciosa e desleal" (Código de Processo Civil
Anotado. Forense, 2020, p. 107).
Esta Corte já decidiu que não é cabível a condenação por litigância de má-fé
quando não demonstrada qualquer abusividade do direito de ação. Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM
REDE SOCIAL. ACUSAÇÃO FEITA GENERICAMENTE A POLÍTICO DA CIDADE.
ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA ANTECIPADA. NÃO
CARACTERIZADA. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA
AO REPRESENTANTE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A veiculação de imagem sem pedido de abster-se de votar não configura
propaganda antecipada negativa. Inteligência do artigo 36-A da Lei das Eleições.
2. Não há falar em ofensa a honra de pré-candidato, quando inexistente nos autos
qualquer identificação do ofendido.
Num. 42894508 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120700400000041868257
Número do documento: 22021515120700400000041868257

3. Afastada a condenação por litigância de má-fé quando não demonstrada
qualquer abusividade do direito de ação. Inexistência de subsunção do caso às
hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, unicamente para afastar a multa por
litigância de má-fé.
(TRE-PR, RE 0600072-07.2020.6.16.0155, rel. Des. Vitor Roberto Silva, j.
05/10/2020)
Os documentos a que os recorridos se referem são os seguintes:
Num. 42894508 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120700400000041868257
Número do documento: 22021515120700400000041868257

No caso, verifica-se que a candidata apresentou, inicialmente, a prestação de
contas parcial, na qual consta o recebimento de doações estimáveis em dinheiro no valor de R$
180,00. Após, na prestação de contas final foi declarado o recebimento de R$ 527,54, referente a
doações estimáveis em dinheiro, conforme se infere do sítio divulgacandcontas na internet
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/76678/160001002905
).
Ocorre que, na espécie, é plausível que a alegação de falsidade dos documentos
tenha decorrido de um equívoco ou confusão, por parte dos recorridos, entre a prestação de
contas parcial e final.
Com efeito, diante da veracidade dos documentos, tem-se que o recorrente agiu
dentro do seu direito de ação, não se verificando, no caso, que agiu de forma temerária ou
manifestamente infundada, pelo que o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado
pelos recorridos nas contrarrazões não comporta acolhimento.
II.iii - O objeto do presente Recurso cinge-se em verificar se a apresentação do
registro de candidatura de Thatianne Andréa da Silva, candidata a vereadora pelo Partido
Social Democrático - PSD em Londrina, constituiu fraude ao preenchimento da cota de gênero
prevista no art. 10, § 3º,da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de
Num. 42894508 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120700400000041868257
Número do documento: 22021515120700400000041868257

70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Sobre a fraude na doutrina eleitoral, José Jairo Gomes conceitua o instituto como “
frustração no sentido e na artimanha, astúcia ou ardil. Aparentemente, age-se em harmonia com
o Direito, mas o efeito visado – e por vezes alcançado – o contraria”. Os requisitos elencados
seriam os seguintes: i) existência de falsa declaração de vontade, ii) divergência intencional
(querida) entre vontade interna e declarada, ou seja, entre o verdadeiro querer e o sentido da
declaração exteriorizada, iii) pacto simulacionis ou acordo simulatório, isto é, ajuste entre o
declarante e o declaratário – conluio entre partes, iv) finalidade de enganar terceiros (Direito
Eleitoral, 12 ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 785).
Ainda, destacando a necessidade de se comprovar o elemento subjetivo na fraude,
destaca Rodrigo Cyrineu em artigo intitulado: As tais candidaturas laranjas: a fraude no
preenchimento da cota de gênero defende que:
Em todo o caso, impende não olvidar que a fraude pressupõe elemento subjetivo,
vontade deliberada e inequívoca de burlar uma norma jurídica proibitiva, e no
particular da cota de gênero, é de se exigir, por parte dos componentes da
chapa, prévio ajuste de vontades em momento anterior ao do pedido de
registro coletivo de candidaturas, ou no mínimo uma grosseira e injustificada
omissão fiscalizatória tocante à solidez e à autenticidade das candidaturas, o
que deve ser cabalmente provado em juízo, não se podendo concluir pela sua
ocorrência apenas pela verificação aritmética dos poucos (ou mesmo nenhum)
votos conferidos à(s) candidata(s), porquanto a desistência no transcorrer do pleito
é uma hipótese corriqueira, dentre tantas outras, que pode levar à inexpressiva
votação. (disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-abr-02/rodrigo-cyrineu-
candidaturas-laranjas-fraude-cota-genero, publicado em 02 de abril de 2017)
Assim, o TSE reafirmou recentemente que “a prova de fraude no preenchimento da
cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso a
denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o
legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97” (REspE nº 060046112, Acórdão,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05/08/2020).
Os precedentes mais recentes caminham no mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AIME. VEREADOR. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA.
FINALIDADE DE BURLAR A NORMA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART.
10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS.
PRECEDENTE. RESPE Nº 193–92/PI. ACÓRDÃO REGIONAL EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE.
1. Conforme assentado na decisão ora agravada, não houve suporte probatório –
Num. 42894508 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120700400000041868257
Número do documento: 22021515120700400000041868257

segundo o exame soberano da Corte Regional sobre os elementos fáticos – para
embasar a procedência AIME, porquanto a prova testemunhal constituiu–se de um
único depoimento, o qual não foi incisivo quanto à prática da fraude noticiada nos
autos.
2. Consignou-se, a propósito, a incidência do disposto no art. 368-A do Código
Eleitoral, que dispõe ser inadmissível a prova testemunhal singular nos processos
que possam culminar em cassação de mandato eletivo, fundamento que não foi
impugnado no agravo interno (Súmula nº 26/TSE).
3. O Tribunal a quo salientou, ainda, que a falta de votos e de atos significativos de
campanha não seria suficiente, no caso concreto, para a caracterização da fraude
alegada, sendo admissível a desistência tácita de participar do pleito por motivos
íntimos e pessoais, o que não ensejaria um juízo de certeza sobre o intuito
deliberado de burlar a política afirmativa estabelecida no art. 10, 3º, da Lei nº
9.504/97.
[...]
5. Conquanto seja inegável a relevância da política afirmativa instituída pela
referida norma para o aprimoramento da democracia brasileira por meio do
aumento da participação feminina na política, a exigência de prova robusta, apta a
ensejar a anulação do resultado das urnas mediante provimento contramajoritário
emanado por esta Justiça Eleitoral, encontra ressonância na jurisprudência desta
Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(REspE nº 50662, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
18/03/2021)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AIME. VEREADOR. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA.
FINALIDADE DE BURLAR A NORMA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART.
10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS.
PRECEDENTE. RESPE Nº 193–92/PI. ACÓRDÃO REGIONAL EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. DESPROVIMENTO.
1. No tocante ao percentual de candidaturas de um outro sexo, as instâncias
ordinárias assentaram que não houve desrespeito às normas que tratam das
quotas de gênero pois, ainda que no momento da apresentação do DRAP tenham
sido pleiteadas 11 (onze) candidaturas masculinas e 4 (quatro) femininas, houve
indeferimento do registro de 2 (dois) candidatos do sexo masculino, o que atendeu
ao percentual exigido na norma.
2. Já no tocante às supostas candidaturas femininas fictícias ou fraudulentas, o
Num. 42894508 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120700400000041868257
Número do documento: 22021515120700400000041868257

Tribunal a quo consignou que, após a desistência quanto à oitiva de testemunhas,
as provas trazidas aos autos podem, no máximo, sinalizar indícios, mas deles não
se extrai nenhum fato contundente que ateste a prática dos ilícitos.
[...]
4. Ademais, o entendimento segundo o qual a prática da fraude às cotas de gênero
demanda prova robusta e contundente está em harmonia com a jurisprudência
desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula n. 30/TSE.
[...]
(REspE nº 337, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
12/03/2021)
No entanto, a par da necessidade de existência de prova robusta para a
caracterização da fraude, não se pode olvidar que a comprovação da fraude de forma ostensiva é
extremamente difícil, da medida em que sua própria configuração demanda a utilização de um
ardil, deliberadamente realizado para esconder a real intenção da vontade.
Dessa forma, entende-se que se for constatada a presença dos indícios mínimos,
como a quantidade inexpressiva de votos, movimentação pífia na prestação de contas, ausência
de atos de campanha, aliada à falta de justificativa plausível quanto ao contexto da campanha
eleitoral e sua eventual desistência, deve ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da
cota de gênero.
Nesse sentido já decidiu o TSE:
ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO REGIMENTAL. AIME. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. OMISSÃO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 27/TSE. COISA JULGADA E
SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. NATUREZA RESCISÓRIA
NÃO CARACTERIZADA. ART. 926 DO CPC. ALEGAÇÃO PREJUDICADA.
DEPOIMENTOS PESSOAIS. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA Nº 72/TSE. PRODUÇÃO POSSÍVEL. PRINCÍPIOS DA RESERVA
LEGAL E DA TAXATIVIDADE. NULIDADE DOS VOTOS. MANDATOS
CASSADOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR PARTICIPAÇÃO OU
ANUÊNCIA DO CANDIDATO. SÚMULA Nº 30/TSE. FRAUDE COMPROVADA.
SÚMULAS Nº 24 E 30/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
11. Na espécie, o Tribunal de origem, após criteriosa análise do robusto acervo
fático-probatório dos autos - substituição de quatro candidatas originárias apenas
para não reduzir as candidaturas masculinas; baixíssima votação obtida por todas
as candidatas mulheres; a candidata Maria de Fátima Coelho não votou em si
própria; falta de clareza e solidez dos depoimentos pessoais, o que demonstra o
Num. 42894508 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120700400000041868257
Número do documento: 22021515120700400000041868257

pouco envolvimento das quatro mulheres com a própria campanha e que a
participação delas nas eleições tinha como objetivo apenas cumprir requisito para
deferimento do demonstrativo de regularidade de atos partidários (DRAP); as
candidatas Sandra, Ana Beatriz e Maria de Fátima, em seus depoimentos,
afirmaram não ter certeza se participaram ou não de convenção, visto que a última
nem sequer soube informar se substituiu outra candidata; Ana Beatriz, além de ter
viajado por doze dias à Argentina em plena campanha eleitoral, e o marido, Omir
Raupp Stuart, após a "desistência da candidatura" (não formalizada) daquela,
apoiaram o candidato Daniel Palito; precariedade da propaganda eleitoral e das
fotografias de urna das candidatas Ana Beatriz e Maria de Fátima; Omir Raupp
Stuart, presidente do PSB, teria apoiado outros três candidatos, e não sua esposa,
Ana Beatriz; Maria de Fátima, embora experiente em eleições, não formalizou a
"desistência" da própria candidatura; a irmã de Maria de Fátima, grande entusiasta
da candidatura desta, após a "desistência", passou a apoiar outro candidato; baixa
movimentação de recursos nas campanhas de Ana Beatriz de Matos Stuart, Maria
de Fátima Coelho, Sandra Aparecida Genovez Ferreira e Marlene da Silva Elias; e
não ser crível que mais da metade das candidatas mulheres tenham abandonado
suas campanhas -, concluiu pela ocorrência da "FRAUDE, já que a Coligação
PMDB-PSB-PRB-DEM indicou os nomes de Ana Beatriz de Matos Stuart, Maria de
Fátima Coelho, Sandra Aparecida Genovez Ferreira e Marlene da Silva Elias com o
único objetivo de manter o percentual de mulheres exigido pela legislação, ou seja,
30% de candidatas do sexo feminino, para, com isso, tornar possível o registro de
todos os candidatos do sexo masculino relacionados na tabela colocada no item '2'
deste voto-vista" (fl. 366).
[...]
(REspE nº 319, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
12/03/2020)
A recorrente aduz que a fraude está configurada, em razão de que a candidata
Thaty Silva realizava clara campanha para a sua mãe, a candidata Luciana Andrea, sem sequer
mencionar a sua candidatura e pretensão de concorrer às eleições municipais de 2020, além de
apresentar a prestação de contas zerada.
Com efeito, na petição inicial, a recorrente afirma que Partido Social Democrático
registrou mãe (Luciana Andréa) e filha (Thatianne Andrea da Silva) na mesma chapa, para
concorrerem ao cargo de vereadora, objetivando, de forma ficta, cumprir a cota de gênero.
Juntou fotos do sistema divulgacandcontas:
Num. 42894508 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120700400000041868257
Número do documento: 22021515120700400000041868257

Na sequência, afirma que a candidata THATY SILVA, em clara fraude a cota de
gênero, estaria realizando campanha para sua mãe. Colaciona-se algumas postagens anexadas
na inicial:
Num. 42894508 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120700400000041868257
Número do documento: 22021515120700400000041868257

Num. 42894508 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120700400000041868257
Número do documento: 22021515120700400000041868257

É incontroverso o fato de que a candidata Thatianne realizava campanha para sua
mãe no Facebook. Em juízo, ela afirmou que a sua mãe tinha mais chances de ganhar o pleito e
que as duas trabalhavam com pautas de campanha diferentes, uma vez que a sua área seria a
do segmento racial e de sua mãe, a defesa dos direitos dos autistas. Em que pese ter afirmado,
naquela oportunidade, que divulgou a sua candidatura por meio dos aplicativos Whatsapp e
Instagram, não há nenhuma comprovação de que tenha realizado campanha.
Em relação ao suposto protesto pelo fundo eleitoral de que teria participado, a
despeito de ter ocorrido antes da sua renúncia à candidatura, trata-se de evento genérico, sem
ligação direta com a sua campanha.
A par disso, a recorrente alega que, na prestação de contas apresentadas à Justiça
Eleitoral, não há declaração de gastos, e que, em consulta à plataforma DivulgaCand, constatou-
se que não foram encontrados impressos, santinhos ou material gráfico para panfletagem;
igualmente não foram encontrados gastos com adesivos, papeis, perfurados para veículos e
anúncios.
Essa alegação não merece prosperar, uma vez que, na prestação de contas
Num. 42894508 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120700400000041868257
Número do documento: 22021515120700400000041868257

apresentada pela candidata, consta que ela recebeu R$ 527,54 em doações estimáveis em
d i n h e i r o , c o n f o r m e s e i n f e r e n o s í t i o d a i n t e r n e t d i v u l g a c a n d c o n t a s
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/76678/160001002905
), referentes à publicidade por materiais impressos.
Outros fatos a serem analisados referem-se à renúncia da candidata e à
readequação da chapa pelo partido.
A respeito da renúncia, a jurisprudência do TSE caminha no sentido de que é
admissível a desistência de disputar o pleito por motivos íntimos e pessoais, sendo descabido
deduzir o ardil sem que se comprove má-fé ou prévio ajuste de vontades no propósito de burlar a
ação afirmativa:
ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AIJE. AIME.
VEREADOR. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE
DE BURLAR A NORMA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10, § 3º, DA
LEI Nº 9.504/97. CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS. PRECEDENTE.
RESPE Nº 193–92 (VALENÇA/PI). ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
8. "É admissível e até mesmo corriqueira a desistência tácita de disputar o
pleito por motivos íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder
Judiciário, sendo descabido e exagerado deduzir o ardil sem que se
comprove má–fé ou prévio ajuste de vontades no propósito de burlar a
ação afirmativa" (AgR–REspe nº 2–64/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, acórdão
pendente de publicação). Incidência da Súmula nº 30/TSE.
[...]
(REspE nº 060201638, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
01/09/2020)
No mesmo sentido, esta Corte já decidiu, em julgamento recente, que a renúncia é
uma liberalidade do candidato. Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CUMPRIMENTO DA COTA
DE GÊNERO (ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97). REGISTRO DE CANDIDATURA
FEMININA FICTÍCIA.. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA.
PREVALÊNCIA DO POSTULADO IN DUBIO PRO SUFRAGIO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, inexistente “prova
inconteste do ilícito e da violação ao disposto no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97,
deve prevalecer, na espécie, o postulado in dubio pro sufragio, segundo o qual a
expressão do voto popular merece ser prioritariamente tutelada pela Justiça
Eleitoral”. (TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060203374, Acórdão,
Num. 42894508 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120700400000041868257
Número do documento: 22021515120700400000041868257

Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 249, Data 02/12/2020)
2. A renúncia é uma liberalidade do candidato, de modo que pode desistir da
candidatura a qualquer tempo e sem que se exija motivo para tanto.
Inteligência do artigo 101 do Código Eleitoral.
3. A substituição do candidato é uma faculdade do partido, cabendo a este a
decisão estratégica de lançar, ou não, outras candidaturas, de modo que não pode
ser punido por deixar de realizar ato que era apenas um direito e não uma
obrigação.
[...]
(TRE-PR, REl 0600557-89.2020.6.16.0160 – Pinhão – rel. Des. Vitor Roberto Silva,
j. 24/01/2022)
Para melhor compressão do momento em que houve a renúncia da candidata e o
pedido de readequação da chapa pelo partido, destaca-se a ordem em que os fatos ocorreram: i)
a presente AIJE foi ajuizada durante o período eleitoral na data de 06/11/2020; ii) Thatianne
Andrea da Silva foi citada em 09/11/2020, apresentando renúncia em 13/11/2020 nos autos de
registro de candidatura nº 0600135-26.2020.6.16.0157; iii) o Partido Social Democrático
promoveu a readequação da chapa em 13/11/2020, nos autos n° 0600089-37.2020.6.16.0157,
requerendo cancelamento do registro das candidaturas masculinas de Julio Justo e Anderson
Schmidt; iv) o pedido de readequação da chapa foi deferido pelo juízo de origem em 14/11/2020;
e v) as eleições ocorreram em 15/11/2020.
No caso dos autos, ainda que a renúncia da candidata tenha sido apresentada após
a citação e somente dois dias antes das eleições, o fato, isoladamente, não é suficiente à
comprovação da caracterização da fraude no preenchimento da cota de gênero, uma vez que,
nos termos do art. 101 do CE, o candidato pode requerer o cancelamento do registro do seu
nome.
Por fim, há que se considerar que antes do pleito houve pedido de readequação da
chapa pelo partido com a redução do número de candidaturas masculinas, demonstrando que
não tinha interesse em se beneficiar de eventual candidatura ficta.
Nesse sentido o bem lançado Parecer do Ministério Público Eleitoral:
Dessa forma, malgrado a patente ausência de interesse da candidata em lograr
êxito nas eleições e a gravidade do ato 'per si', não se vislumbra interferência na
legitimidade e higidez das eleições ou na igualdade entre os candidatos, haja vista
a regularização realizada pelo partido e a desistência da candidata.
Assim, conquanto tenham sido reconhecidos indícios do ilícito imputado nestes
autos, como a realização de campanha eleitoral pela candidata em prol da candidatura de sua
mãe, há dúvida razoável a respeito da efetiva ocorrência, na medida em que, antes das eleições,
Num. 42894508 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120700400000041868257
Número do documento: 22021515120700400000041868257

houve a renúncia da candidata e a readequação da chapa pelo partido, a atrair o postulado in
dubio pro sufrágio, segundo o qual a expressão do voto e da soberania popular merece ser
preservada pelo Poder Judiciário.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso,
mantendo-se hígida a sentença que julgou improcedente a ação de investigação judicial
proposta, bem como para indeferir o pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé
formulado pelos recorridos.
Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600476-09.2020.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MARLY DE FATIMA
RIBEIRO - Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A -
RECORRIDAS: ELEICAO 2020 LUCIANA ANDREA DE OLIVEIRA SILVA VEREADOR, ELEICAO
2020 THATIANNE ANDREA DA SILVA VEREADOR, LUCIANA ANDREA DE OLIVEIRA SILVA,
THATIANNE ANDREA DA SILVA - Advogado das(a) RECORRIDAS: JOEL GARCIA - PR48898-A
- RECORRIDOS: ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA, ROSELANDE MENDES DOS SANTOS,
LARISSA CHRISTINA RAMOS, ANDERSON SCHMIDT, EDNEL PEDRO DA SILVA, EDUARDO
ALENCAR FRANCISCHINI, MARCUS VINICIUS GINEZ DA SILVA, HORACIO HIDEKI
UTIAMADA, VITOR HUGO OLIVEIRA DE PAIVA, MARCO AURELIO MANTUA VAREA, JULIO
JUSTO, JOSE MARIA DA SILVA, EDIVANIO TELES DOS SANTOS, MAURICIO QUIMENTON
COSTA, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - LONDRINA - PR - MUNICIPAL - Advogado dos(a)
RECORRIDOS: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - PR55966-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 11.02.2022.

Num. 42894508 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120700400000041868257
Número do documento: 22021515120700400000041868257